Tribunal: TJES
Processo: 5000078-79.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-79.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOCELINO BARCELOS MAFRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000078-79.2020.8.08.0010
Origem
: Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: JOCELINO BARCELOS MAFRA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO, SEM QUALQUER ONERAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora recorrente, Telefônica Brasil S.A., em face do requerente, ora recorrido, Jocelino Barcelos Mafra, requerendo a nulidade da sentença em razão de julgamento “
extra petita
”, bem como a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a regularidade das cobranças realizadas, afastando a obrigação de restituição dos valores. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(2).
Da preliminar de julgamento
extra petita
. A ré alega que a sentença julgou de modo
extra petita
ao determinar o seguinte:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE devendo a empresa requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A) ressarcir ao autor JOCELINO BARCELOS MAFRA os valores pagos pelos planos não contratados (Vivo Controle Digital – 3,5gb” e “Vivo Controle Digital – 4gb Ilim”) até a data que foi regularizado (retornou ao valor original)
. Ao compulsar os autos, nota-se que, efetivamente, não foi postulado pela parte autora o reembolso dos valores pagos não contratados por ela, mas tão somente o acolhimento do pedido quanto ao restabelecimento do serviço pactuado no contrato inicial (Vivo Controle Digital 2GB, no valor de R$ 49,99), de modo que a questão em destaque merece ser acolhida.

(3).
Em relação ao mérito recursal, a ré/recorrente busca o reconhecimento da regularidade das cobranças realizadas. No entanto, nota-se que a
sentença guerreada, em relação ao ponto, não merece reparo algum, na medida em que demonstrada a falha na prestação de serviço, porquanto houve cobrança de valores a maior do que foi pactuado, não sendo suficiente, para tanto, o instrumento contratual apresentado pela ré. A situação, de fato, seria capaz de autorizar a restituição dos valores, na forma estabelecida no ato sentencial, mas, como já ressaltado, não foi esta a pretensão da parte autora, que, em verdade, desejou tão somente ter restabelecido o plano contratado (Vivo Controle Digital 2GB), no valor de prestação mensal de R$ 49,99. A partir disso, constata-se que a parte autora/recorrida já teve restabelecido um plano mais barato e, por isso, não há que se falar em procedência do referido pleito.

(4).
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
a fim de reconhecer:
a)
o julgamento monocrático
extra petita
, anulando, para os devidos fins, o comando sentencial de condenação da ré/recorrente no ressarcimento ao autor/recorrido dos “valores pagos pelos planos não contratados (Vivo Controle Digital – 3,5gb” e “Vivo Controle Digital – 4gb Ilim”) até a data que foi regularizado (retornou ao valor original) da ré na restituição”;
b)
a perda superveniente do pedido da parte autora/recorrida no que se refere ao restabelecimento do plano originário, na medida que tal situação é verificada nos autos, de modo que aquela encontra-se, nos dias atuais, com plano mais favorável;
c)
a improcedência dos pedido da parte autora/recorrida no que tange a condenação por indenização de danos morais.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora em parte na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)